Tribunal: TJSP
Processo: 0008652-51.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e posse ilegal de arma – Recurso defensivo – Materialidade e autoria bem comprovadas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Receptação na modalidade culposa não caracterizada – Desclassificação do porte ilegal de arma para o delito previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 – De rigor a aplicação da nova legislação mais benéfica ao réu –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e posse ilegal de arma – Recurso defensivo – Materialidade e autoria bem comprovadas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Receptação na modalidade culposa não caracterizada – Desclassificação do porte ilegal de arma para o delito previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 – De rigor a aplicação da nova legislação mais benéfica ao réu – Adequação da reprimenda – Concurso material verificado – Reincidência que justifica a manutenção do regime inicial fechado e inviabiliza a substituição das penas privativas de liberdade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008652-51.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
DONIZETE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para desclassificar a conduta imputada ao réu para a prevista
no art. 14, da Lei no10.826/2003, com relação ao porte de arma, adequando-se a
reprimenda, verificado o concurso material de delitos, para 04 anos e 01 mês de
reclusão e pagamento de 24 dias multa, no piso, mantida, quanto ao restante, a r.
sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008652-51.2017.8.26.0635 - Voto no 6579
2
Apelação com Revisão no 0008652-51.2017.8.26.0635
Apelante: Anderson Donizete da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no 6579
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação e posse ilegal de
arma Recurso defensivo Materialidade e autoria bem
comprovadas
Firmes e coerentes depoimentos dos
policiais militares
Receptação na modalidade culposa
não caracterizada
Desclassificação do porte ilegal de
arma para o delito previsto no art. 14, da Lei no
10.826/03 De rigor a aplicação da nova legislação mais
benéfica ao réu Adequação da reprimenda Concurso
material verificado
Reincidência que justifica a
manutenção do regime inicial fechado e inviabiliza a
substituição das penas privativas de liberdade Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anderson Donizete da Silva contra a r. sentença de fls. 167/173, que
julgou procedente a ação penal para condená-lo, por infração ao artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/03 e ao artigo 180, caput, do Código Penal, na
forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos,
05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 24 dias-multa, no piso.
Inconformado, recorre o sentenciado, pugnando
pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para receptação culposa e para o delito de porte de arma
de uso permitido. Pleiteia, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso
(fls. 186/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008652-51.2017.8.26.0635 - Voto no 6579
3
Oferecidas contrarrazões (fls. 186/187), foram os
autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso, tão-somente para desclassificação do
delito de porte de arma para o previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003
(fls. 194/201).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de setembro
de 2017, por volta das 15h10, na altura do no 31 da rua Francisco
Costabile Paluri, no Capão Redondo, em São Paulo, ANDERSON
DONIZETE foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, o automóvel Ford
Focus prata de placa JOU-3066, que sabia ser produto de crime; e
também portando, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, uma pistola de calibre 9mm, com 12 munições.
Segundo
apurado
na
fase
administrativa,
Anderson conduzia o automóvel, cujas placas haviam sido trocadas pelas
de outro veículo (DVK-6743), usado no cometimento de um crime, eis
senão quando é detectado por um radar.
A patrulha da Polícia Militar mais próxima foi
então ao seu encalço e, após prevê perseguição, o alcançou.
Os policiais averiguaram os números do chassi e
do motor do carro e constataram que, em verdade, se tratava do veículo de
Gabriel Takamoto, furtado no 11 de agosto de 2017, quando estava
estacionado na altura do no 64 da rua Changuá, na Saúde, em São Paulo,
Capital. Ademais, revistando o interior do automóvel, os PMs
encontraram, acondicionada numa mochila, a pistola Heckler & Koch
calibre 9 mm de no 71.385, com 12 munições. Interpelado sobre a origem
do carro, Anderson disse que o comprara de um homem desconhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008652-51.2017.8.26.0635 - Voto no 6579
4
por R$ 1,5 mil, ciente de que era produto de crime. Quanto à pistola,
declarou que havia acabado de recebê-la de um desconhecido, em
pagamento de uma dívida.
A materialidade dos delitos está comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 10/13 e 14/15), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 16), pelo laudo pericial (fls. 127/129), bem como pela prova
oral produzida nos autos.
A autoria é certa.
A versão apresentada pelo réu, na tentativa de
afastar sua responsabilidade pelas condutas narradas na denúncia não
convencem e não encontram respaldo em nenhum elemento concreto de
prova exibido nos autos.
O furto do veículo flagrado na posse do réu foi
confirmado pela vítima, em Juízo (fl. 137 audiovidual).
Por sua vez, os policiais militares Wender Esteves
dos Santos e José Rubens Gonçalves, confirmaram, em Juízo, em
depoimentos firmes e coerentes, que receberam via Copom a informação
da passagem por um radar, de um veículo que teria sido utilizado em um
delito. Após breve perseguição, lograram deter o réu. Confirmaram a
apreensão da arma municiada no interior do automóvel (fls. 137 e 163
audiovisual).
Registre-se,
conforme
melhor
entendimento
doutrinário e jurisprudencial, que os depoimentos de policiais não devem
ser aceitos com reservas, haja vista que são agentes do Estado,
responsáveis pela segurança pública, legalmente investidos no cargo e que
tem a seu favor a presunção de legalidade e legitimidade dos atos
praticados, motivos pelos quais, longe de desqualificá-los, torna-os
idôneos para prestarem informações em juízo, prova esta que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008652-51.2017.8.26.0635 - Voto no 6579
5
pode ser elidida mediante comprovação contundente da defesa.
Acerca desta matéria assim se posiciona o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR
A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a
condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material
cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ.
Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC no
115516/SP, 5a Turma, Ministra Laurita Vaz, j. em 03/02/2009).
Com efeito, a circunstância de não ter atendido à
ordem de parada emitida pelos policiais e ainda, o fato de ter abandonado
o veículo e fugido à pé, denota a plena ciência do recorrente quanto à
origem ilícita do veículo.
Ademais, não logrou o apelante comprovar a
efetiva aquisição do bem, nada existindo nos autos que possa indicar sua
aquisição de forma lícita.
Importante salientar que, a teor do artigo 156, do
Código de Processo Penal, a apreensão da res furtiva em poder do agente
inverte o ônus da prova, cabendo à defesa trazer aos autos elementos que
comprovem, de maneira inequívoca, o desconhecimento da origem
criminosa do bem, o que não ocorreu no presente caso. Efetivamente, a
mera negativa de desconhecimento não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008652-51.2017.8.26.0635 - Voto no 6579
6
Como é cediço, em casos desta natureza o dolo do
agente é presumido. Nesse sentido: “Em se tratando de crime de receptação
dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita
da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou
seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma
vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como
aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva.” (RJTACRIM 35/285-6).
Não há, assim, que se falar em desclassificação da
conduta para receptação culposa, tampouco em absolvição.
De rigor, contudo, a desclassificação do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a Portaria
1.222/2019, publicada em 15 de agosto de 2019, elaborada após a edição
do Decreto Presidencial no 9847/2019, estabeleceu em seu Anexo A, item
I, que armas de calibre nominal 9x19mm, como a apreendida com o réu,
passaram a ser de uso permitido.
A nova legislação deve, assim, retroagir, para
beneficiar o recorrente, cuidando-se de novatio legis in mellius.
Sobre o delito, sabe-se cuidar-se de mera conduta
de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico para sua
configuração.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
(...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI No 10.826/2003.
PRINCÍPIO
DA
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...) 2. Pacificou-
se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se aplica o
princípio da insignificância, não havendo falar em ausência de lesividade,
aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, nos quais o objeto jurídico
tutelado é a segurança pública e a paz social. 3. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008652-51.2017.8.26.0635 - Voto no 6579
7
improvido” (AgRg no REsp 1252964/PR, Relatora Ministra Maria Thereza
De Assis Moura, 6a Turma, j. em 12/11/2013, DJe de 28/11/2013).
Temos, portanto, que o conjunto probatório obtido
no curso da instrução processual mostrou-se seguro e coerente a
demonstrar as práticas delitivas imputadas ao réu, sendo de rigor a
manutenção de sua condenação por incurso no art. 180, caput, do Código
Penal, bem como no art. 14, da Lei no 10.826/03, operada a
desclassificação.
Passa-se assim à revisão da dosimetria.
Na primeira fase, tendo a Juíza de Direito
considerado desfavoráveis as circunstâncias judiciais, as penas base
foram adequadamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal, partindo de 01
ano, 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa (receptação)
fixando-se, proporcionalmente, a pena-base de 02 anos e 04 meses e
pagamento de 11 dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de uso
permitido (art. 14, da Lei no 10.826/2003).
Na segunda fase, bem reconhecida a agravante da
reincidência (fl. 135), as reprimendas sofreram acréscimo de 1/6,
perfazendo 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12
dias-multa, no piso (receptação) e 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
e pagamento de 12 dias-multa, no piso (porte ilegal de arma de uso
permitido).
Sem outras causas de modificação, verificado o
concurso material de delitos, as penas foram somadas, resultando,
definitivamente, em 04 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 24 dias
multa, no piso.
O regime inicial fechado é o único admitido na
hipótese, dada a reincidência do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008652-51.2017.8.26.0635 - Voto no 6579
8
Em razão da quantidade de penas e, também, pela
reincidência, inviável a substituição das penas restritivas de liberdade,
não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para desclassificar a conduta imputada ao réu
para a prevista no art. 14, da Lei no10.826/2003, com relação ao porte de
arma, adequando-se a reprimenda, verificado o concurso material de
delitos, para 04 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 24 dias multa,
no piso, mantida, quanto ao restante, a r. sentença recorrida.
Roberto Porto
Relator